Tribunal: STF
Processo: Rcl 72778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927-RG. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e da PET 7.755, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do RE 1.251.927, destacando que o entendimento formado no referido precedente deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria que envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    4. A decisão reclamada, ao determinar a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo do Complemento de RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.